Tribunal: TJDFT
Processo: 0743172-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743172-81.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RENAN DE ALMEIDA SILVA COUTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACIDENTE EM ESCOLA PÚBLICA. SEQUELAS LEVES. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PENSÃO MENSAL – ART. 950 DO CC. TABELA SUSEP. APLICABILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra a decisão pela qual, em sede de liquidação de sentença, fixou a pensão mensal no valor de 10% (dez por cento) do salário-mínimo, valendo-se da tabela elaborada pela SUSEP para determinar o percentual da redução da capacidade laboral. 2. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao pensionamento mensal vitalício a ser arbitrado em liquidação de sentença para a hipótese do agravante, em virtude de acidente nas dependências do Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasília, onde cursava a 7a série, sofrendo lesões no fêmur esquerdo, decorrendo sequelas permanentes que reduzem sua capacidade laboral (Laudo pericial respectivo). 3. O art. 950 do Código Civil dispõe que: “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu." 4. Conquanto a tabela Susep não seja exclusiva para arbitramento de pensão civil ou aferir o grau de incapacidade das vítimas, pode ser instrumento de parâmetro para determinação de indenização que tenham por objeto ressarcir invalidez permanente por acidentes pessoais. 5. Mostra-se razoável a fixação da pensão vitalícia em 10% (dez por cento) do salário-mínimo, considerando que à época do acidente o agravante era estudante, e, portanto, não realizava nenhum trabalho remunerado para o qual tenha ficado inabilitado em decorrência do acidente, além de apresentar sequela leve que não o incapacita para o exercício da maioria das ocupações, salvante as atividades que demandam grande esforço físico, nos termos do laudo pericial. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, alegando que a fixação da pensão deveria ter sido estipulada em 1 (um) salário mínimo desde a data do evento danoso. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a reversão das custas processuais e dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada divergência jurisprudencial, pois “ A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021). Quanto ao pedido de reversão das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027